Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-59.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-59.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: ROSEMEIRE GUIMARAES DE BRITO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da comprovação da efetiva prestação de serviço; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada nulidade da sentença por indeferimento de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios somente é admitida quando decorrente da correção de vício efetivamente identificado na decisão embargada.

5. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de ausência de comprovação da prestação de serviço, com base em termos de posse não impugnados e fichas financeiras que evidenciam pagamento regular por longo período.

6. O pagamento reiterado de remuneração pelo ente público constitui prova do efetivo exercício das funções, afastando a alegação de inexistência de prestação laboral.

7. Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o pedido de produção de provas foi formulado de maneira genérica, sem indicação específica dos fatos controvertidos a serem demonstrados.

8. Não fosse só, o magistrado possui poder para indeferir provas inúteis ou protelatórias e julgar antecipadamente o mérito quando presentes elementos suficientes nos autos.

9. E não se configura omissão sobre matéria não suscitada nas razões de apelação, inexistindo dever do tribunal de se manifestar sobre questão não devolvida ao seu conhecimento.

10. Os presentes embargos revelam intuito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

3. O indeferimento de prova genérica e desnecessária não configura cerceamento de defesa.

4. Inexiste omissão quanto a matéria não suscitada em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000529-59.2020.8.05.0035
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE CACULE
e
ROSEMEIRE GUIMARAES DE BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA